Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721820-67.2020.8.07.0000 Agravante(s) REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO E MARIO LUCENA BRANCO Agravado(s) SOLTEC ENGENHARIA LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nos termos dos art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido de efeito suspensivo ou de concessão da tutela de urgência recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora